Tribunal: TJMT
Processo: 1006117-02.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006117-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ELIZABETH REGINA PACOLA - CPF: 171.509.528-60 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (AGRAVADO), JUSSARA MARIA GRAPIGLIA - CPF: 461.995.270-20 (AGRAVADO), DIVINO DE LIBERALI - CPF: 332.069.299-20 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA SECUNDES - CPF: 616.244.389-20 (AGRAVADO), NEUZA VITALIANO DE LIBERALI - CPF: 663.845.089-15 (AGRAVADO), AUREO DELIBERALLI - CPF: 524.312.589-04 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ODIVAN GERMANO DRESCHER - CPF: 051.027.591-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO ANTECIPADA DE DOCUMENTO ORIGINAL. INDÍCIOS ROBUSTOS DE FRAUDE DOCUMENTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DOCUMENTO ESSENCIAL À PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ACAUTELAMENTO DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel rural, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar averbação premonitória na matrícula do imóvel, mas indeferiu o pedido de exibição antecipada do documento original do contrato, sob o fundamento de que tal medida confundir-se-ia com o mérito e anteciparia indevidamente a fase de instrução processual. A agravante sustenta a existência de robustos indícios de fraude documental, apresentando parecer técnico que atesta a imprescindibilidade do exame do original para realização de perícia grafotécnica e documentoscópica, além de apontar risco concreto de perecimento ou adulteração da prova enquanto o documento permanecer sob custódia exclusiva dos agravados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a exibição antecipada do documento original do contrato de compra e venda que constitui o objeto da ação declaratória de nulidade, antes da citação dos réus e da fase de saneamento do processo, considerando: (i) a alegação de existência de indícios robustos de fraude documental; (ii) a imprescindibilidade do original para realização de perícia técnica; (iii) o risco de perecimento ou adulteração da prova; e (iv) a natureza instrumental da medida em relação ao mérito da causa.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito resta demonstrada pelos elementos objetivos apresentados pela agravante, que conferem verossimilhança à alegação de fraude documental, tendo o próprio juízo de origem reconhecido a elevada verossimilhança da tese ao deferir a averbação premonitória, consignando que a existência de contrato de comodato posterior sobre o mesmo imóvel constitui forte indício de simulação ou fraude.

4. Os fatores externos apontados pela agravante, especialmente a continuidade da declaração do imóvel no imposto de renda do falecido após a suposta venda, a abertura de nova matrícula em seu nome e a celebração de contrato de comodato posterior, constituem circunstâncias objetivas que reforçam a plausibilidade da tese de invalidade do negócio jurídico.

5. Os fatores internos, consubstanciados em divergências entre as versões do documento, sinais de adulteração, sobreposição de assinaturas sobre carimbos cartorários e ausência de reconhecimento de firma válido, foram corroborados por parecer técnico que atestou a presença de indícios de fraude e a imprescindibilidade do exame do original para conclusão definitiva.

6. O perigo de dano manifesta-se sob dupla perspectiva: o risco concreto de perecimento ou adulteração da prova enquanto o documento permanecer sob custódia exclusiva dos agravados, evidenciado pela existência de duas versões distintas com diferenças significativas, e a impossibilidade de produção da prova pericial essencial sem o original, comprometendo definitivamente o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.

7. A exibição do documento original não decide o mérito da causa, mas viabiliza a produção da prova que permitirá ao juízo decidir o mérito, constituindo ato instrumental, preparatório e essencial para a adequada instrução processual, amparado nos artigos 396 a 400 do Código de Processo Civil e no poder geral de cautela previsto no artigo 301 do mesmo diploma legal.

8. A medida é plenamente reversível, não causando prejuízo irreparável aos agravados, pois o documento permanecerá sob custódia judicial, acessível às partes para análise e perícia, preservando-se o contraditório que será exercido de forma plena na fase instrutória mediante manifestação sobre o documento, indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e impugnação do laudo pericial.

9. O acautelamento da prova impõe-se independentemente do desfecho das questões processuais pendentes, pois eventual extinção do feito por óbices processuais manterá o documento preservado sem prejuízo às partes, enquanto o prosseguimento do processo com documento adulterado ou extraviado causaria prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A exibição antecipada de documento original que constitui o objeto de ação declaratória de nulidade, quando demonstrados indícios robustos de fraude documental e a imprescindibilidade do original para realização de perícia técnica, constitui medida acautelatória de natureza instrumental que não antecipa o mérito, mas viabiliza a produção de prova essencial ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 2. O risco concreto de perecimento ou adulteração da prova, evidenciado pela existência de versões distintas do documento e pela recusa em exibi-lo, justifica a determinação de exibição antecipada com base no poder geral de cautela e nas normas sobre exibição de documentos, independentemente da fase processual, assegurando-se o contraditório pleno na fase instrutória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 301, 396 a 400 e 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1000, REsp n. 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09/06/2021; TJ-MT, AI n. 1046876-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2026.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ELIZABETH REGINA PACOLA
contra
NATAL APARECIDO DELIBERALLI, JUSSARA MARIA GRAPIGLIA, DIVINO DELIBERALLI, NEUZA VITALINO DELIBERALLI, ÁUREO DELIBERALLI E MARIA APARECIDA SECUNDES DELIBERALLI
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com Pedidos de Tutela de Urgência (processo n. 1001213-10.2026.8.11.0041), que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, mas
indeferiu o pedido de exibição do documento original
do contrato de compra e venda.

A agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato particular de compra e venda da "Fazenda Santo Antônio da Cimasa", datado de 06/06/2011, alegando que o instrumento teria sido forjado após o falecimento de seu genitor, Antônio Pacolla, ocorrido em 22/08/2014.

Sustenta a existência de
robustos indícios de fraude e vícios insanáveis
, tanto de ordem externa quanto interna ao documento.

Entre os
fatores externos
elencados, destaca: o suposto negócio jurídico jamais foi informado pelo falecido aos filhos; a existência de Contrato de Parceria Pecuária entre Antônio Pacolla e Luiz Alberto Guimarães Alvim, com vigência até 30/05/2013, demonstrando que o imóvel continuava sob administração do de cujus; a abertura de nova matrícula (n. 12.335) em 2012 pelo próprio Antônio Pacolla, na qualidade de proprietário, com georreferenciamento certificado pelo INCRA, tendo os confrontantes atestado sua posse; a celebração de contrato de comodato rural em 2013, firmado por Antônio Pacolla com os mesmos agravados sobre o mesmo imóvel, o que seria incompatível com a alegada venda ocorrida em 2011; as Declarações de Imposto de Renda dos exercícios 2012/2013 e 2013/2014, nas quais o falecido continuava declarando o imóvel como de sua propriedade; audiência de partilha realizada sem a presença de todos os herdeiros, com acordo firmado sem procuração válida, na qual a advogada da viúva Lindalva informou a existência da venda sem apresentar o instrumento; a obrigação de fornecer o documento original em 10 dias, conforme determinado judicialmente, não foi cumprida, surgindo o documento apenas por cópia cerca de 6 meses depois; notificações extrajudiciais realizadas pela agravante em 2021 aos agravados, solicitando a exibição do original e comprovantes de pagamento, que resultaram em contranotificação lacônica, sem apresentação de documentos; a apresentação de duas versões distintas do contrato (uma nos autos do inventário e outra pela inventariante), com diferenças significativas, inclusive com aparição de "segunda assinatura" do falecido em uma das versões.

Quanto aos
fatores internos
, a agravante aponta: inconsistências e divergências entre as duas versões apresentadas, com aparição de segunda assinatura de Antônio Pacolla em versão posterior; documento fornecido apenas por cópia impressa, sem os versos e sem reconhecimento de firma; contrato datado de 2011 fazendo menção à matrícula 7.557, mas contendo elementos técnicos (coordenadas geográficas) do georreferenciamento registrado apenas em 2012; diferenças significativas de espaçamento, fontes e formatação em diversas páginas, especialmente na página 20, com introdução de itens sem continuidade lógica; marcas de grampos em todas as páginas da cópia do inventário, mas apenas na página de assinaturas na versão da inventariante; tentativa de apagamento de assinatura na versão do inventário e presença de duas assinaturas na versão da inventariante; sinais visíveis de adulteração das assinaturas de Antônio Pacolla e Lindalva, com aparência de montagem; inexistência de reconhecimento de firma válido e carimbo "em branco" do Cartório; sobreposição da assinatura sobre o carimbo do Cartório, invertendo a lógica natural de aposição.

A agravante juntou parecer técnico elaborado pelo Prof. Dr. Ricardo Molina de Figueiredo (id. 219711247), que atesta evidentes indícios de fraude mesmo com base nas cópias, concluindo categoricamente que: "
Do ponto de vista técnico-pericial uma cópia nunca pode substituir o original. Não há como garantir, apenas com base em uma cópia, que exista de fato um original isento de algum procedimento fraudulento. [...] Sem o exame do original, não há como autenticar tecnicamente um documento
."

E ainda:

"
Essas dúvidas, repetimos, só poderiam ser dirimidas por meio do exame direto (físico) da matriz que, supostamente, produziu as cópias Q1 e Q2
."

Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir a exibição do documento original, compromete seu direito fundamental à ampla defesa e à produção de provas, pois:

Quanto à probabilidade do direito:
O próprio juízo reconheceu "elevada verossimilhança" da tese de nulidade ao deferir a averbação premonitória. O documento original constitui o próprio objeto da ação declaratória de nulidade, sendo essencial para viabilizar a perícia grafotécnica e documentoscópica.

Quanto ao perigo de dano:
Existe risco iminente de que o documento possa ser alterado, perdido ou ter sua integridade comprometida enquanto permanecer sob custódia dos agravados. Menciona que um dos agravados (Natal Aparecido Deliberalli) foi investigado na Operação "Terra Prometida" da Polícia Federal por fraudes e grilagem de terras, tendo sido decretada sua prisão temporária em 2014.

Sustenta que a exibição antecipada não antecipa o mérito, mas viabiliza a produção da prova essencial. Invoca o poder geral de cautela (art. 301 do CPC) e os artigos 396 a 400 do CPC, que regulamentam a exibição de documentos.

Afirma que o argumento de que já possui cópias suficientes ignora a ressalva fundamental do perito: as cópias são suficientes para apontar indícios, mas insuficientes para prova definitiva.

Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a intimação dos agravados à imediata exibição dos originais físicos do "Instrumento Particular de Compra e Venda de Área Rural em Caráter Irrevogável e Irretratável", sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 e/ou aplicação do art. 400 do CPC.

Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada para confirmar a determinação de exibição do documento original, com manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões (id. 357344363), os Agravados

NATAL APARECIDO DELIBERALLI, JUSSARA MARIA GRAPIGLIA, DIVINO DELIBERALLI, NEUZA VITALINO DELIBERALLI, ÁUREO DELIBERALLI E MARIA APARECIDA SECUNDES DELIBERALLI
requerem o integral desprovimento do recurso.

Preliminarmente
, invocam o
efeito translativo
do agravo de instrumento para que sejam conhecidas matérias de ordem pública, requerendo: a) A declaração de
ausência de interesse processual
da agravante; b) A declaração de
ilegitimidade ativa
da agravante; c) O reconhecimento de
coisa julgada
; d) A
revogação da justiça gratuita
concedida à agravante.

Quanto ao mérito
, sustentam a
ausência de probabilidade do direito
e de
urgência
que justifique a exibição antecipada do documento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026